Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE REFLEXO. DECADÊNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ABORDADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TÓPICO NÃO MENCIONADO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO DE LEI CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.

1. Em ação rescisória, não há litisconsórcio passivo necessário com a banca de advogados, credora dos honorários de sucumbência, se não há pedido diretamente relacionado à verba acessória, caracterizando mero interesse reflexo na definição do valor principal que constitui sua base de cálculo.

2. Considerando a data de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, ditada pelo art. 183, do CPC, e a data do trânsito em julgado, rejeita-se a alegação de decadência.

3. A ação rescisória não serve de supedâneo recursal para rediscutir a forma de cálculo dos juros de mora em lide na qual restou vencida a Fazenda Pública, se a questão não constou do apelo então julgado e não se tratava de hipótese de remessa necessária.

4. É improcedente o pleito rescisório fundado em interpretação de dispositivo legal que era controvertida nos tribunais à época da prolação da sentença.

5. Pedido rescisório julgado improcedente.